Tribunal: CARF
Processo: 10821.720160/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10821.720160/2017-15
RESOLUÇÃO
3002-000.525 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para sobrestar o presente feito na origem até o
trânsito em julgado do Tema no 1.293 pelo STJ.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Jorge Luiz Cabral (substituto [a] integral, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente)

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.525 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720160/2017-15
2
Trata-se de processo administrativo fiscal instaurado em razão de Auto de
Infração (fls. 07-16), lavrado contra a empresa em epígrafe, para exigência da
multa prevista no art. 70, inciso II, alínea “b”, item 1, da Lei no 10.833/2003, no
valor total de R$ 2.241.099,21.
I – Do Auto de Infração
Conforme descrito pela fiscalização, o importador, por meio da Declaração de
Importação (DI) no 12/1050215-3, registrada em 11/06/2012, submeteu a
despacho de importação mercadoria classificada como óleo diesel (fls. 18-22).
A autoridade aduaneira, com fundamento nos arts. 551 a 553 do Decreto no
6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro) e no art. 46 do Decreto-Lei no 37/1966,
apontou que a DI deve ser instruída obrigatoriamente com a via original do
conhecimento de carga ou documento equivalente e com a via original da fatura
comercial assinada pelo exportador.
No caso, o importador apresentou, juntamente com a DI, o Bill of Lading e
documentos denominados Debit Note e Credit Note. Posteriormente, quando
intimado a apresentar a fatura comercial, juntou apenas uma “fatura provisória”
(provisional invoice) e novamente a Credit Note, afirmando que esta última
representaria a fatura final (fls. 44-47).
Segundo o Auditor-Fiscal, tais documentos não substituem a fatura comercial
(commercial invoice), considerada essencial no despacho aduaneiro por conter a
especificação da mercadoria, sua quantidade e o preço efetivo da venda, servindo
de base para a determinação do valor aduaneiro (AVA/GATT, Decreto no
1.355/1994). Ressaltou que a fatura provisória possui caráter pré-contratual e que
sua utilização só seria possível mediante autorização expressa da legislação ou da
Coana, o que não ocorreu.
Assim, concluiu pela aplicação da penalidade prevista no art. 70, II, “b”, item 1, da
Lei no 10.833/2003, por descumprimento da obrigação de apresentação da fatura
comercial.
II – Da Impugnação
Cientificada da exigência em 31/03/2017 (fl. 07), a contribuinte apresentou
impugnação em 07/04/2017 (fls. 54-70), na qual alega, em síntese:

1.
Revogação de penalidade específica: sustenta que o art. 106, IV,
“a”, do Decreto-Lei no 37/1966, que previa multa pela não apresentação da fatura
comercial, foi revogado pelo art. 94 da Lei no 10.833/2003, não podendo a
penalidade ser restabelecida com base em interpretação analógica.

2.
Finalidade da norma: argumenta que a multa do art. 70 da Lei no
10.833/2003 somente se aplica quando a ausência de documentos inviabilizar a
aferição do tributo devido, o que não ocorreu, pois todos os documentos foram
apresentados antes do desembaraço.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.525 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720160/2017-15
3

3.
Regulamento Aduaneiro: cita o art. 710, § 1o-A, do Decreto no
6.759/2009, que afastaria a aplicação da multa durante o curso do despacho
aduaneiro, até o desembaraço, quando ainda é possível a apresentação de
documentos complementares.

4.
Princípio da legalidade: reforça que não se admite interpretação
extensiva ou analógica para imputação de multas (art. 112 do CTN).

5.
Prova da operação: defende que a fatura provisória e a credit note,
em conjunto, refletem a operação efetivamente realizada, mencionando todos os
elementos da importação. Explica que o preço final da carga dependia de
cotações posteriores, razão pela qual foi necessária a emissão da credit note.

6.
Boa-fé e ausência de prejuízo ao controle aduaneiro: aduz que não
houve dolo ou má-fé e que não houve prejuízo ao controle, já que a mercadoria
foi corretamente descrita e tributada. Invoca princípios da proporcionalidade e
razoabilidade (art. 2o da Lei no 9.784/1999).

7.
Tipificação inadequada: defende que, se cabível alguma penalidade,
seria aquela prevista no art. 107, X, “c”, do Decreto-Lei no 37/1966, e não a
prevista no art. 70 da Lei no 10.833/2003.
Ao final, requer a improcedência do lançamento, com o consequente
cancelamento da multa aplicada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Auto de Infração lavrado em razão do suposto descumprimento de
obrigação acessória, consistente, segundo a capitulação adotada, na não manutenção em boa
guarda ou na não apresentação à fiscalização dos documentos de importação.
Em decorrência dessa conduta, foi aplicada à autuada a multa aduaneira
correspondente a 5% do valor da mercadoria importada, com fundamento no artigo 70, inciso II,
alínea “b”, da Lei no 10.833/2003.
Entretanto, a controvérsia, neste momento, versa sobre a aplicabilidade ou não da
tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no
julgamento do Tema no 1.293, no qual restaram fixadas as seguintes conclusões jurídicas:
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.525 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720160/2017-15
4
1.
Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de três anos;
2.
A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário), quando a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação;
3.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999 apenas se a obrigação
descumprida, embora inserida no contexto aduaneiro, se destinar direta e
imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado.”
Conforme se depreende da tese fixada no Tema no 1.293, há uma limitação material
à aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, a qual
decorre do próprio texto legal. O art. 5o da referida lei estabelece, de forma expressa, que suas
disposições não se aplicam aos procedimentos de natureza tributária.
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça foi categórico ao consignar, como
ressalva na tese, que: a sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito administrativo
(não tributário) se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional
de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar
para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação.
Muito embora o referido precedente – Tema no 1.293 do STJ – ainda não tenha
transitado em julgado, o que, nos termos do art. 100 do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, impõe o sobrestamento do presente
julgamento, vejamos:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma. (grifos nossos)
Diante do lapso temporal entre a interposição do Recurso Voluntário, em 01/2018,
e a presente data de julgamento, em 09/2025, e considerando, ainda, as disposições regimentais
aplicáveis, proponho o sobrestamento do presente feito na origem até o trânsito em julgado do
Tema no 1.293, atualmente em apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça.

Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.525 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720160/2017-15
5
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 237
DF CARF MF
Original